Tribunal: TJSP
Processo: 1019785-27.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – ação revisional – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - admissibilidade da cobrança das tarifas de "registro do contrato" e de "avaliação do bem" –

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – ação revisional – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - admissibilidade da cobrança das tarifas de "registro do contrato" e de "avaliação do bem" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – possibilidade da cobrança do IOF conforme REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS - demanda improcedente – recurso improvido.*